Tribunal: TJBA
Processo: 0000421-59.2008.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000421-59.2008.8.05.0045 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MONICA PINCHEMEL NASCIMENTO Advogado(s): MABE DA SILVA ANJOS APELADO: MUNICIPIO DE CANDIDO SALES Advogado(s): PJ08 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REGISTRO FUNCIONAL FRAUDULENTO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso interposto por Mônica Pinchemel Nascimento contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória em face do Município de Cândido Sales, determinando a exclusão do nome da Autora dos cadastros municipais, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais e materiais. A Apelante afirma jamais ter firmado contrato ou prestado serviços ao Município, embora tenha descoberto registro funcional fraudulento em seu nome, vinculado ao Centro de Especialidades Odontológicas, com carga horária de 40 horas semanais. Busca a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização. II. Questão em discussão 2. Delimita-se a controvérsia recursal à possibilidade de reconhecimento de danos materiais e morais decorrentes do uso indevido da identidade funcional da Autora. III. Razões de decidir 3. A indenização por danos materiais pressupõe comprovação do efetivo prejuízo, sendo incabível a reparação de dano hipotético (CC, art. 402; CPC, art. 373, I). Ausente prova concreta de prejuízo patrimonial, não há falar em ressarcimento. 4. O uso indevido do nome da Autora em registro funcional do Município caracteriza violação a direitos da personalidade, ensejando reparação por dano moral, independentemente da demonstração de culpa, em razão da responsabilidade objetiva da Administração Pública (CF, art. 37, § 6º; CC, art. 927). 5. O dano moral decorre da própria gravidade da fraude, que expôs a Autora a constrangimentos, insegurança e risco de responsabilização indevida, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto. 6. Indenização fixada em R$ 5.000,00, valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito, a extensão do abalo e o caráter pedagógico da condenação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantida a sentença quanto à improcedência dos danos materiais. Tese de julgamento: “1. A reparação por danos materiais exige prova concreta do prejuízo, não sendo possível presumir sua ocorrência. 2. O uso indevido da identidade funcional de particular pelo Município, sem vínculo contratual ou laboral, configura dano moral indenizável." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000421-59.2008.8.05.0045, em que figuram como Apelante, MONICA PINCHEMEL NASCIMENTO, e Apelado, MUNICIPIO DE CÂNDIDO SALES. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador de Justiça